Tribunal: TCU
Processo: 041.727/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3374/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.727/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Lamas Veloso (XXX.836.757-XX); Andre Fernando Wurtz Ostermann (XXX.220.699-XX); Andre Luis Alves Duarte (XXX.025.289-XX); Andre Luiz Alves Ribeiro (XXX.486.327-XX); Andre Luiz Bortoli (XXX.240.749-XX); Andre Luiz Duarte Oliveira (XXX.974.466-XX); Andre Vargas (XXX.310.527-XX); Andrea Oliveira Herdy da Silva (XXX.040.847-XX); Andrea Sayuri Watanabe (XXX.379.851-XX); Andreia Alves Mamedes da Silva (XXX.577.141-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.